Tribunal: STF
Processo: Rcl 93593
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Jorge Rodovaldo Oliva Pena em face de ato do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas – CRM/AM e, por arrastamento, do Conselho Federal de Medicina – CFM, mediante o qual se indeferiu sua inscrição profissional, não obstante a revalidação de seu diploma estrangeiro de medicina pela Universidade de Gurupi – UnirG. 

O reclamante afirma ter concluído o curso de Medicina, em 1988, na Universidade de Ciências Médicas de Havana, em Cuba, e ter atuado por mais de oito anos no Programa Mais Médicos para o Brasil, no âmbito do convênio Brasil/Cuba, atendendo a população do Estado do Amazonas. 

Sustenta que, com o objetivo de exercer plenamente a medicina no Brasil, submeteu-se a processo de revalidação de diploma conduzido pela Universidade de Gurupi – UnirG, no âmbito do Edital 01/2021 CPRD-UNIRG/TO, após acordo homologado judicialmente em ação civil pública proposta por associação representativa de médicos formados no exterior. 

Relata que, embora o procedimento tenha sido temporariamente suspenso em razão de recomendação do Ministério da Educação, a Consultoria Jurídica do MEC, por meio da Nota nº 00070/2023/CONJUR-MEC/CGU/AGU, teria reconhecido a natureza pública especial da UnirG e sua competência para revalidar diplomas médicos, tendo o próprio MEC, posteriormente, revogado a recomendação de suspensão e autorizado a retomada do processo. Ao final, a UnirG teria considerado o reclamante apto e expedido o apostilamento de revalidação do diploma. 

Alega que, ao requerer sua inscrição perante o CRM/AM, teve o registro profissional negado com fundamento na suposta competência do conselho regional para verificar a validade e a legalidade do título apresentado, bem como em ofício circular expedido pelo CFM — SEI-623/2025/CFM/COJUR.

Afirma que a UnirG confirmou a autenticidade do registro acadêmico da revalidação, mas, ainda assim, os reclamados teriam recusado a inscrição profissional, sob o argumento de irregularidades no procedimento adotado e de ausência de autorização da universidade pelo MEC. 

Segundo o reclamante, o ato impugnado usurpa competência do Ministério da Educação e viola a autonomia universitária assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal, pois os conselhos de medicina teriam se colocado como instância revisora de ato acadêmico praticado por universidade pública competente para revalidar diplomas estrangeiros. 

Argumenta que não caberia ao CFM nem ao CRM/AM invalidar, desconsiderar ou negar eficácia a ato de revalidação praticado por instituição de ensino superior, especialmente quando não haveria decisão do MEC que o tenha anulado.

Ao final, pede a procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar a manutenção do registro definitivo, em garantia da autoridade da decisão proferida na ADI 7.864 MC/DF.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

O ato reclamado consiste em ato administrativo praticado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas.

Nos termos do art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo se for apontada violação a súmula vinculante do STF. No presente caso, a parte reclamante não indicou a afronta a qualquer súmula vinculante, o que impede o conhecimento da reclamação. Nesse sentido, cito precedentes da Primeira e da Segunda Turma desta Corte:

“Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STF - Rcl: 26650, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 13/06/2022, Primeira Turma)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782-RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF - Rcl: 52351 DF, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/09/2022, Segunda Turma)

Acresça-se que a controvérsia ora deduzida depende de dilação probatória e exame de questões fáticas e infraconstitucionais que extrapolam o âmbito de cognição estrita da reclamação constitucional, devendo a pretensão ser deduzida pelas vias ordinárias adequadas, perante o juízo natural competente para sua apreciação.

Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente